Tribunal: TJMT
Processo: 1005441-04.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005441-04.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUSMAR JOSE DE ABREU - CPF: 627.548.901-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEUSMAR JOSE DE ABREU - CPF: 627.548.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRO LOPES WANDERLEY - CPF: 581.264.571-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, além de 31 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno e rompimento de obstáculo, na forma tentada (
arts
. 155, § 1o e § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(I) se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação por furto qualificado tentado; e

(II) se a negativa de autoria desacompanhada de provas robustas é apta a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por registros fotográficos, depoimentos da vítima e de policiais, que confirmam a tentativa de subtração de valores do interior de um estabelecimento comercial.

4. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais e demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes praticados na clandestinidade.

5. A negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de provas consistentes, não afasta a robustez do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação por furto qualificado na forma tentada pode ser embasada na palavra da vítima e nos depoimentos de policiais, quando harmonizados com demais elementos probatórios, sendo insuficiente a negativa de autoria desacompanhada de provas."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 1o e § 4o, IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/03/2023.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

TJMT, AP n. 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021, DJE 16/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOILSON LUCAS DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 155, §1o (repouso noturno), combinado com o §4o (rompimento de obstáculo), na forma tentada, conforme o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal .

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição, argumentando a insuficiência de provas para sustentar a sua condenação.

Nas contrarrazões, o Ministério Público sustentou o desprovimento do recurso
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
entre o
dia
17/06/2024
por
volta das 01h50min, no
estabelecimento

comercial

denominado

Armarinhos
Mundial,
localizado

na
Avenida Ulysses Guimarães, n. 168,
setor
D,
em
Alta Floresta/MT, JOILSON LUCAS DA SILVA, com
consciência
,
vontade
e
ciente
da
ilicitude
e
sua

conduta
,
durante
o
repouso

noturno
e
mediante

rompimento
de
obstáculo
,
tentou

subtrair
, para
si
,
coisa

alheia

móvel
,
pertencente

ao

estabelecimento

Armarinhos
Mundial (
representado

por

Elessandro
Lopes Wanderley),
não
tendo o crime se
consumado

por

circunstâncias

alheias
à
vontade
do
agente
...”
(id.
253996752
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
furto
qualificado
.

A
materialidade
delitiva pode ser aferida pelo Auto de prisão em flagrante no
55.3.2024.10887
de id.
253996726
; o Boletim de Ocorrência no
2024.178777
de id.
253996727
; Termo de Exibição e Apreensão de id.
253996730
; e o Relatório no
2024.12.7145
de id.
253996748
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

O
apelante
, em sede judicial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

A vítima
Elessandro
Lopes Wanderley
relatou que, após ouvir barulhos, seu vizinho acionou a polícia. Ao chegar ao local, observou que um indivíduo havia arrombado a porta de sua loja usando um meio-fio, subtraído R$ 40,00 em dinheiro da gaveta e deixado moedas espalhadas pelo chão, fato registrado em fotografia, conforme trecho do
depoimento:

“Em juízo, a vítima ELESSANDRO LOPES WANDERLEY, narrou como se deram os fatos, vejamos:

‘’Eu moro do lado do estabelecimento, escutei os barulhos, o vizinho mais próximo ouviu também e acionou as viaturas, fiquei com medo de chegar até o recinto da loja, por saber que poderia ser algo mais grave e ai a
polícia
chegou e ai vi o movimento de lanternas e era os policiais dentro da loja, e ai foi onde eu comecei a chegar e os policiais me avistaram também e ai eu presenciei o fato desse individuo ai dentro do meu estabelecimento, arrombou a porta da loja e roubou, pegou uns troco da gaveta, e algumas moedas e as moedas ficaram no local e no mais teve só uns arranhões na fechadura da porta mas foi apenas, ele destravou, não conseguiu danificar mais eu consegui arrumar, ele pegou um meio fio dentro da loja e começou a bater na fechadura e ela rolou o isolamento da porta de
blindex
e houve aquele espaço para ele entrar, na gaveta eu sempre deixo em dinheiro R$ 40,00 reais de
troco
para o dia seguinte, o dinheiro ele levou, e as moedas ficaram no chão, eu tirei uma foto das moedas no chão.''
(sic – extraído da sentença de id. 253996799).

O policial
Cleusmar
José de Abreu
relatou que, ao atender solicitação via 190, encontrou o estabelecimento com a fechadura danificada e o suspeito escondido no interior do comércio, portando moedas em mãos, conforme excerto do depoimento judicial:

“
Em juízo a testemunha confirmou a narrativa em sede policial, narrando que ‘’ no dia dos fatos, me encontrava de serviço e fomos solicitados via 190 por um vizinho do armarinhos, localizado na rua ''d'', segundo o solicitante, tinha um cidadão que arrombou a porta de entrada do estabelecimento e se encontrava no interior, em seguida, após as informações se deslocamos até o estabelecimento e ao chegar notamos que realmente a fechadura havia sido danificada e a porta estava entre aberta, em seguida fizemos a entrada no estabelecimento e localizamos o suspeito escondido atrás de uma prateleira no interior do comércio, ele se encontrava com bastante moeda na mão.'' (sic – extraído da sentença de id. 253996799).

Cotejando as provas, a autoria está devidamente demonstrada pelas provas apresentadas, incluindo o registro fotográfico das moedas deixadas no local e o depoimento da vítima
Elessandro
Lopes Wanderley, que detalhou a utilização de um meio-fio para arrombar a porta do estabelecimento comercial e subtrair R$ 40,00 da gaveta, deixando parte das moedas no chão.

A autoria também restou plenamente comprovada
pelo
depoimento do policial
Cleusmar
José de Abreu

que declarou
que o apelante foi encontrado no interior do estabelecimento, escondido atrás de uma prateleira, com moedas em mãos. Tal circunstância é compatível com a dinâmica dos fatos descrita pela vítima e confere verossimilhança à versão apresentada.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder dos bens subtraídos
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais
e da vítima
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025